Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722620-69.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: MAIARA DE AZEVEDO DUARTE RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso por ser deserto. Assim, em atenção ao princípio da fungibilidade e considerando o preenchimento dos requisitos da tempestividade e da admissibilidade, recebo-o como agravo interno. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo de 15 dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito